Tribunal: TJBA
Processo: 8005431-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8005431-87.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

ADVOGADO(S):

AGRAVADA: GISLANE MARINS SANTOS CERQUEIRA

ADVOGADO: JOÃO PAULO CARDOSO MARTINS

ACÓRDÃO

Ementa
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS RECEBIDAS POR SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. DISTINÇÃO ENTRE VERBAS TEMPORÁRIAS E INCORPORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE ADICIONAIS NOTURNO E DE INSALUBRIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia, contra a sentença que determinou a exclusão da contribuição previdenciária sobre verbas transitórias não incorporáveis aos proventos de aposentadoria da parte autora, Servidora Pública Estadual, tais como terço de férias, adicional noturno, adicional de insalubridade e adicional por serviço extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se os adicionais noturno e de insalubridade são passíveis de incorporação aos proventos de aposentadoria e, portanto, sujeitos à contribuição previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema
n
º
163, de Repercussão Geral, estabelece que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.

4. A Lei Estadual nº 11.357/2009, art. 71, exclui, expressamente, o adicional de férias da base de cálculo da contribuição previdenciária, corroborando sua natureza transitória e não incorporável.

5. A Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 132, §1º, prevê a incorporação de gratificações e vantagens aos proventos de aposentadoria, quando recebidas por cinco anos consecutivos ou dez anos interpolados, o que torna possível a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno e o adicional de insalubridade, dado que tais verbas, embora acessórias, são passíveis de incorporação ao longo do tempo.

6. Em relação ao adicional por serviço extraordinário, a legislação estadual (Lei nº 6.677/1994, art. 90, parágrafo único) define a natureza temporária e excepcional dessa verba, o que impede a sua incorporação aos proventos de aposentadoria, afastando, assim, a incidência de contribuição previdenciária.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido parcialmente.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 201, §11; EC nº 113/2021; CPC, art. 85, §4º, II; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 61, 77, 90 e 132; Lei Estadual nº 11.357/2009, art. 71.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 163 de Repercussão Geral; TJ-BA, Apelação Cível nº 8101480-27.2024.8.05.0001; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8004016-11.2021.8.05.0000.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n°

8005431-87.2025.8.05.0000
,
oriundos da
Comarca da Capital
, em que figuram como Agravante o
ESTADO DA BAHIA,
sendo

Agravada
GISLANE MARINS SANTOS CERQUEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL A
O RECURSO.